Tribunal: TJDFT
Processo: 0738012-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A agravação da pena pela reincidência justifica-se em razão da maior reprovabilidade do comportamento do agente que, depois de definitivamente condenado, volta a cometer crimes, representando relevante instrumento na individualização da pena.

2. O Supremo Tribunal Federal já declarou a constitucionalidade da agravante da reincidência no julgamento do RE 591.563, em 4.4.2013, resultando em fixação de tese de repercussão geral.

3. Não há que se falar em bis in idem se o réu ostenta diferentes condenações criminais transitadas em julgado por crimes praticados em data anterior ao delito em apuração, sendo uma delas utilizada na primeira fase a título de maus antecedentes e outra para caracterização da reincidência.

4. Recurso conhecido e não provido.